Tribunal: TJPA
Processo: 0021815-52.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021815-52.2020.8.14.0401

APELANTE: FRANCIRRILDO DA CONCEICAO SANTOS GIBSON

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0021815-52.2020.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

FRANCIRRILDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: JOSE MARIA DA CONSOLACAO NETO - OAB PA15684-A

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. POSSE DE 42,8G DE COCAÍNA. ALEGAÇÃO DE USO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E CONDICIONAMENTO DA DROGA. DESTINAÇÃO COMERCIAL DEMONSTRADA. CONFISSÃO DO APELANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Francirrildo da Conceição Santos contra sentença que o condenou nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 300 (trezentos) dias-multa, pela posse de 42,8g de cocaína.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da mesma lei), considerando a quantidade de droga apreendida, o modo de acondicionamento, as circunstâncias da abordagem policial e os elementos probatórios constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo toxicológico definitivo e prova oral colhida, os quais confirmam a apreensão de 42,8g de cocaína em posse do apelante.

4.

A autoria delitiva restou demonstrada pelas declarações das testemunhas policiais que participaram da abordagem, corroboradas pela confissão do apelante acerca do transporte da droga, alegadamente por ordem de um traficante, em troca de pagamento de dívida.

5.

O argumento de que a droga seria para consumo próprio não encontra respaldo nas provas, considerando: (i) a quantidade significativa da substância apreendida; (ii) o local da abordagem, conhecido como área de comércio ilícito de entorpecentes; e (iii) a ausência de elementos que indiquem uso pessoal, como instrumentos ou circunstâncias que descaracterizem a destinação comercial.

6.

A jurisprudência consolidada no Tema 506 do STF (RE 635.659/SP) orienta que, para desclassificação do crime de tráfico, é necessário que se excluam elementos indicativos de mercancia, o que não se verifica no caso concreto.

7.

A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, não havendo elementos que justifiquem a desclassificação da conduta ou a absolvição do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse de 42,8g de cocaína, acondicionada de forma típica para comercialização e transportada em circunstâncias que indicam mercancia, configura tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, afastando-se a hipótese de consumo pessoal prevista no art. 28 da mesma lei.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/06/2024; STJ, HC 891375, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/02/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0021815-52.2020.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

FRANCIRRILDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: JOSE MARIA DA CONSOLACAO NETO - OAB PA15684-A

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCIRRILDO DA CONCEIÇÃO SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o qual julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), impondo-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, além de 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (id 20349939).

Conforme a denúncia, no dia 20/12/2020, por volta das 13h, o apelante foi abordado por policiais militares na Travessa Medina de Campo, Invasão Fazendinha, localizada no Bairro do Tapanã, distrito de Icoaraci, em Belém/PA. Durante a revista pessoal, os agentes encontraram em suas partes íntimas 42,8g (quarenta e duas gramas e oitocentas miligramas) de substância petrificada marrom, posteriormente identificada, via exame toxicológico, como cocaína (id 20349889).

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a

absolvição, sustentando que a substância apreendida seria destinada ao consumo próprio, afastando a tipicidade do delito mediante a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso pessoal (id 20762958).

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (id 21837814).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo mesmo desfecho manifestado pela acusação (id 21919390).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A matéria devolvida para apreciação diz respeito, essencialmente, à autoria, à materialidade e à destinação da substância apreendida, aspectos centrais para a caracterização do crime de tráfico de drogas. Em outras palavras, cumpre analisar a viabilidade de desclassificação do crime pelo qual restou condenado o ora recorrente para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (uso de drogas para consumo próprio).

A materialidade do delito está amplamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (id 20349876), auto de exibição e apreensão (id 35223495), os termos de depoimento pessoal (id 20349875), o laudo toxicológico definitivo (id 20349875) e a prova oral colhida em audiência de instrução (id 20349931), elementos estes que, quando cotejados em conjunto, ratificam a versão acusatória descrita na denúncia.

A autoria também encontra respaldo nos autos, particularmente nas declarações das testemunhas policiais que participaram da abordagem, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.

As testemunhas de acusação, PM Adaylson Cleyton Muniz de Souza e PM Bruno Ferreira Mazze, em juízo declararam que, durante patrulhamento ostensivo, a guarnição da qual faziam parte teria visualizado o apelante em atitude suspeita na via pública. Ao abordá-lo, foi encontrada em suas partes íntimas uma porção significativa de substância petrificada, posteriormente identificada como cocaína. Foi dada voz de prisão e encaminhamento à delegacia.

Decerto que esses depoimentos poderiam, em tese, configurar hipótese de ilicitude da prova obtida durante a prisão em flagrante, uma vez que não se detalha, de forma circunstanciada, a fundada suspeita que originou a diligência, afinal, os policiais se limitaram a dizer que a busca pessoal foi motivada a partir de uma suposta atitude suspeita emanada do apelante.

Ocorre, porém, que o próprio recorrente admitiu a posse de drogas e o destino delas para o tráfico, conferindo, portanto, credibilidade para a versão apresentada pelos policiais em fase inquisitiva e, também, na etapa instrutória. É dizer, a prova oral se revelou firme e consistente no sentido de apontar para autoria e materialidade narradas na inicial.

Ressalto que o apelante admitiu que transportava a substância por ordem de um traficante e que, embora tenha afirmado que a motivação era o pagamento de uma dívida, essa justificativa não afasta a tipicidade do delito, tampouco descaracteriza o dolo específico necessário para o crime de tráfico de drogas.

Acrescento que as circunstâncias fáticas — transporte em área de reconhecido comércio ilícito de drogas, quantidade significativa de entorpecente e ausência de elementos que indiquem uso pessoal — reforçam a destinação comercial da substância, devendo, portanto, ser aplicada aqui, no que couber, a ressalva constante do Tema 506[1]
firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 635.659/SP, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, ocorrido em 26/06/2024.

Na ocasião, o Plenário do STF decidiu que, para o exame e caracterização do uso de drogas para o consumo pessoal, deve-se levar em conta a presença ou não de elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.

No caso presente, a quantidade apreendida (42,8g de cocaína) e o modo como a droga estava acondicionada indicam inequívoca destinação comercial. Ademais, a confissão do apelante acerca da entrega das substâncias entorpecentes para terceiros reforça a correta tipificação da conduta nos termos art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tal como conclui o Juízo
a quo
.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Posto isso, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006, PARA AFASTAR A REPERCUSSÃO CRIMINAL DO DISPOSITIVO EM RELAÇÃO AO PORTE DE CANNABIS SATIVA PARA USO PESSOAL. RISCO DE ESTIGMATIZAÇÃO DO USUÁRIO. DESLOCAMENTO DO ENFOQUE PARA O CAMPO DA SAÚDE PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS E DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AO USUÁRIO. MANUTENÇÃO DO CARÁTER ILÍCITO DO PORTE DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA E DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS EM LEI (INCISOS I E III DO ART. 28), MEDIANTE PROCEDIMENTO NÃO PENAL. INSTITUIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA DISTINGUIR USUÁRIOS E TRAFICANTES (STF - RE: 635659 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024).

Belém, 02/10/2025